Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A TRÊS MESES DE MEDICAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a fornecer à parte recorrida o medicamento TACROLIMUS (PROGRAF) 1MG e MICOFENOLATO DE MOFETILA (CELLCEPT) 500MG. Em seu recurso, a parte recorrente alega que a recorrida é assistida por médico particular, ao passo que para ter acesso à assistência farmacêutica é necessária a prescrição por médico do SUS, nos termos do Decreto n.o 7.508/2011. Insurge-se também contra o sequestro de verba determinado nos autos, o qual deveria recair sobre valor equivalente ao custeio de três meses de tratamento. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 6925247).
III. O recurso foi julgado em 11/02/2019 (ID 7160723). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, descabendo a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da CF).
VI. No caso dos autos, a parte recorrida foi diagnosticada com “DOENÇA DE STILL” (artrite juvenil), considerada uma doença rara e sem protocolo de tratamento (ID 6925209), o que gera a necessidade de utilização de drogas indicadas para outras moléstias, tendo sido indicado para a recorrida o medicamento TACROLIMUS (PROGRAF) 1MG e MICOFENOLATO DE MOFETILA (CELLCEPT) 500MG.
VII. Comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente e a impossibilidade da parte recorrida de arcar com os custos correspondentes, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. “(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)” (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415)
VIII. O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Cabe destacar o julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). O caso em análise preenche os três requisitos impostos pela Corte Superior.
X. No que toca ao sequestro de verbas, sabe-se que não há vedação para a adoção de tal medida, na busca de dar efetividade à tutela estatal, ante a recalcitrância do ente público em cumprir determinação judicial.
XI. Por fim, não há interesse recursal quanto ao pleito de limitar o valor do sequestro ao correspondente a três meses de medicação, pois a quantia sequestrada já foi levantada, tendo a recorrida prestado contas, em relação às quais o DF não se opôs.”
XII. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E NÃO PROVIDO.
XIII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95